Tribunal: TJBA
Processo: 8031942-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031942-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCAS DA SILVA NEVES

Advogado(s)
:
LUCAS SOUZA DA MATTA DOS REIS, ALIANA ALVES DE SOUZA

AGRAVADO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO, MANOEL PAULINO DA SILVA NETO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL | AGRAVO DE INSTRUMENTO | GRATUIDADE DA JUSTIÇA | INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE | NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS

I.
CASO EM EXAME
: Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Lucas da Silva Neves
contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em ação de
obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
movida contra
Movida Locação de Veículos S/A e outros
. O agravante alega estar
desempregado
, sem integrar mais o quadro societário da empresa, e não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
: Discute-se a legalidade do indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, em face da alegação de insuficiência financeira do agravante, que se encontra desempregado e sem recursos suficientes para arcar com as despesas do processo.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
: O recurso é provido para reformar a decisão agravada, concedendo à parte agravante a
gratuidade da justiça
. Considerando a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos, conforme o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, a condição financeira do agravante, comprovada pelos documentos apresentados, justifica a isenção de custas processuais.

IV.
DISPOSITIVO E TESE
: Provimento do agravo de instrumento, deferindo-se a
gratuidade da justiça
em favor do agravante, considerando sua alegada insuficiência financeira, presumida verdadeira conforme a legislação vigente. Tese: A alegação de insuficiência financeira feita por pessoa natural é presumida verdadeira, sendo indevido o indeferimento da gratuidade da justiça na ausência de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.

LEGISLAÇÃO CITADA
: Constituição Federal, art. 5º, LXXIV; Código de Processo Civil, art. 99, § 3º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.